Tribunal: TJBA
Processo: 0033769-26.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033769-26.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 1996 para cobrança de ICMS, extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação consistem em:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) saber se, no mérito, é cabível o afastamento da prescrição intercorrente diante da alegação de ausência de inércia do exequente e de falha do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia não gera nulidade se a parte teve oportunidade de suscitar, no recurso, eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Quanto ao mérito, aplica-se a orientação firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), segundo a qual o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda da não localização do devedor. Findo esse prazo, tem início, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos.
5. No caso, após a ciência da ausência de localização do devedor em 17/12/1996, o prazo prescricional se encerrou em 17/12/2002, sem que houvesse citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não se aplicando a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.